Tribunal: STF
Processo: RE 412609
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. ISENÇÃO CONCEDIDA PELO CONVÊNIO Nº 50/1999. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1.  Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia quando necessária a aferição, no caso concreto, do preenchimento de requisitos legais. Incide a Súmula 279/STF.



    2.  Agravo regimental a que se nega provimento.